Tribunal: TJDFT
Processo: 0041650-16.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0041650-16.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX CORREIA, IRANICE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCIA NERE DE ALMEIDA, THIAGO ZIMER DOS SANTOS, FRANCISLAINE ROSENDO LOYOLA REP. POR THIAGO ZIMER DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA SALES NASCIMENTO, ALESSANDRA DE TAL, SUZANA DE TAL REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ZIMER DOS SANTOS APELADO: TERRACAP, ANTONIO LISBOA CARDOSO GUIMARAES, MARIA DOS SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador